Tribunal: TJPA
Processo: 0009380-69.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009380-69.2019.8.14.0049

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SABATINGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 168,
CAPUT
,

DO CP
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA
–
01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame dos autos demonstra a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita cometido pelo apelante. De acordo com o conjunto probatório, o recorrente, após pedir o telefone celular da vítima para realizar uma ligação, empreendeu fuga para uma área de mata levando consigo o aparelho telefônico, sendo preso em flagrante por policiais militares, que, em juízo, confirmaram em depoimentos uníssonos e coerentes a prática criminosa. Precedentes colacionados;
02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LEONARDO DA SILVA SABATINGA
,

por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Consta na denúncia, que no dia 30/09/2019, por volta de 15h40min, um elemento, posteriormente identificado como sendo o nacional Leonardo da Silva Sabatinga, pediu emprestado o telefone celular da vítima Lucas Menezes da Luz, para que pudesse fazer uma ligação. No entanto, após efetuar o telefonema, o acusado saiu correndo em posse do objeto pertencente ao ofendido em direção a uma área de mata, localizada no Bairro Kató, município de Santa Izabel do Pará.

Infere-se da inicial, que após o crime contra o patrimônio, policiais militares foram acionados e partiram em diligências na tentativa de encontrar o autor do delito, ocasião em que o ora denunciado foi preso ainda em posse do aparelho celular da vítima.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de apropriação indébita.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente à pretensão punitiva estatal e condenou Leonardo da Silva Sabatinga, á pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 168, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso pugnando por sua absolvição com fulcro no art. 386, do CPP, alegando ausência de provas do crime de apropriação indébita, consignando, que não havia testemunhas no local em ocorreu o delito, ressaltando, por fim, que a vítima não prestou esclarecimentos sobre o fato criminoso.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ugna o apelante por sua absolvição, com esteio no art. 386, do CPP, pois, entende que não existem nos autos provas do crime previsto no art. 168, do CP, consignando, que não havia testemunhas no local do crime, ressaltando, por fim, que a vítima não prestou esclarecimentos sobre o fato criminoso.

No
entanto, adianto que tal pleito não merece acolhimento.

No caso, a materialidade do crime resta satisfatoriamente comprovada por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto acostado através do ID 10526507.

Igualmente, persiste a autoria criminosa, consubstanciada através dos depoimentos prestados no decorrer da fase inquisitiva pela vítima Lucas Menezes da Luz (ID 10526507) e corroborado por parte dos 03 (três) policiais militares pertencentes a ROCAM, acionados para atender a ocorrência, que ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática criminosa por parte do apelante.

Nesse contexto, em síntese, destacou a vítima que:
“por volta das 15h40min, deslocava-se em um transporte alternativo da cidade de Belém, com destino à cidade de Capanema. Diz que já no município de Santa Izabel, um dos ocupantes do veículo desconhecido do declarante,
solicitou-lhe o aparelho celular

para efetuar uma ligação telefônica. O declarante então, de boa-fé, emprestou-lhe o aparelho. Afirma que o citado homem, de fato, estava conversando com outra pessoa no celular e,
em um dado momento, tal homem saiu correndo de posse do objeto da vítima.
Populares que passavam pelo local (Bairro Kató), visualizaram a cena e acionaram a polícia militar, os quais, em diligências, conseguiram efetuar a captura do homem.
Nesta delegacia, reconheceu o infrator e seu aparelho celular”
.

Por sua vez, os policiais militares Márcio Carvalho da Silva, Tiago Lyra do Nascimento e Christian Miler Queiroz da Silva, declararam em síntese, que estavam em rondas pela cidade, quando foram acionados por populares, que lhes informaram sobre a ocorrência de um roubo, ocorrido no conjunto Kato, município de Santa Izabel do Pará. Os policiais, quando chegaram ao local, encontraram a vítima
Lucas Menezes da Luz, tendo esta apontado aos agentes de segurança pública, para que direção o acusado havia empreendido fuga.

Efetuadas as respectivas diligências, os policiais encontraram o acusado no meio de uma área de mata com o celular da vítima, sendo ele, preso em flagrante delito e encaminhado a polícia judiciária, tendo os militares, confirmado que o recorrente Leonardo da Silva Sabatinga, pediu o celular da vítima emprestado para fazer uma ligação e no momento em que esta emprestou o aparelho, o acusado empreendeu fuga, levando consigo o telefone, recuperado, conforme registrado por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto.

Com efeito, cotejando os depoimentos transcritos alhures, juntamente com a prova material acostada aos autos, entendo que não existem dúvidas quanto à prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, do CP, pois, comprovado que o acusado, aproveitando-se que a vítima, de boa-fé, emprestou-lhe o telefone celular, este saiu em disparada para local ermo, sendo, no entanto, preso em flagrante pela polícia militar.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
LOCADORA. VEÍCULO LOCADO. NÃO DEVOLUÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO. DOLO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não obstante afirmada a presença de circunstâncias atenuantes, a pretensão de levar a pena, na segunda fase, a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 0734795-84.2021.8.07.0001 1849504, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CÓDIGO PENAL, ART. 168, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO
. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO
. OFENDIDA QUE EMPRESTA SUA MOTOCICLETA PARA A RÉ, QUE SE APROPRIA DO BEM. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. OBJETIVADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AGENTE DETENTORA DE MAUS ANTECEDENTES. PERMUTA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRECEDENTES. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000204-41.2018.8.24.0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 18-04-2024). (TJSC - Apelação Criminal: 0000204-41.2018.8.24.0011, Relator: Luiz Cesar Schweitzer, Data de Julgamento: 18/04/2024, Quinta Câmara Criminal).

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em com consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2024